Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por DÁRIA LÚCIA CUNHA DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (ID 189470595) que, nos autos do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência n. 0705300-69.2024.8.07.0007, ajuizado em face de EDUARDO TAVARES BORGES, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, nos seguintes termos: Cuida-se de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência feito por DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS em desfavor de EDUARDO TAVARES BORGES. O requerimento veio acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial no 1.658/2024-0 - 21a DP e do depoimento da vítima DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS, e de seu companheiro KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA. O suposto ofensor não foi ouvido. Narra a vítima que "é divorciada de EDUARDO TAVARES BORGES, e que tem dois filhos com ele, sendo um deles o menor HEITOR CUNHA DE JESUS BORGES de 6 anos de idade. Que é divorciada há 2 anos do AUTOR e que no dia de hoje (aniversário do menor HEITOR) estava combinado que o AUTOR ficaria com a guarda do menor na parte da tarde com previsão de deixá-lo em sua casa as 20:00h do dia de hoje. Que conseguiu ouvir as ameaças/injurias que o AUTOR proferia a seu atual companheiro, KAYO CEZAR DE MEDEIROS DE SOUZA, que se dirigiu até a entrada de sua casa para alertar o AUTOR a ir embora, momento em que ouviu as seguintes falas do AUTOR: "...desgraçada...", "... você é igual sua mãe, se relaciona com tudo quanto é homem...", "... você é rodada e velha...". Que o AUTOR não aceita seu atual relacionamento e denigri sua imagem e de seu atual companheiro. Que as agressividades são voltadas principalmente para seu atual companheiro, mas se sente intimidada pelo AUTOR já que o mesmo conhece sua rotina.". A vítima KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA declarou que "estava em casa quando o AUTOR (EDUARDO TAVARES BORGES) chegou na residência para deixar seu enteado o menor HEITOR CUNHA DE JESUS BORGES, que o menor é filho de EDUARDO TAVARES BORGES e sua cônjuge DÁRIA LÚCIA CUNHA DE JESUS. Que foi até o portão de sua residência onde mora com sua cônjuge para receber o menor, que ao chegar o AUTOR se negou a entregar seu enteado, sob o argumento que o de menor deveria ser entregue a mãe. Que sua cônjuge esta gestante e por isso não foi recepcionar a chegada do menor. Que ao se negar a entregar a criança houve um desentendimento, momento em que o autor passou a ameaça-lo, que identificou as ameaças nas seguintes falas do AUTOR: "....vou te encher de porrada...", "...sei onde trabalha e o caminho que faz...", "... vou te matar...". Que já percebeu o AUTOR o perseguindo; QUE posteriormente sua esposa foi verificar o que estava acontecendo; QUE presenciou o autor xingar sua esposa de desgraçada". É o relatório dos fatos relevantes. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Após uma leitura atenta dos parcos elementos indiciários consignados no requerimento em epígrafe, observo que o pedido, tal qual se apresenta, não se encontra revestido das exigências legais destacadas no art. 12, incisos II e V, da Lei no 11.340/06. Em que pese a pretérita relação íntima de afeto entre os envolvidos e o teor da Ocorrência Policial, as situações narradas não revelam, num primeiro momento, a necessidade de medidas cautelares para preservação da integridade física ou psíquica da requerente. As medidas de proteção sob exame ostentam nítido caráter cautelar e, nessa condição, o seu deferimento subordina-se à presença, concomitante, dos pressupostos para tanto, quais sejam, a aparência do bom direito e o perigo da demora. Não obstante os fatos narrados pela requerente, por ora não verifico nos autos elementos suficientes, de forma segura, que justifiquem a imperiosidade do deferimento de medidas protetivas para resguardar a incolumidade física ou psicológica da requerente, ou seja, não há, em princípio, indícios suficientes para autorizar, desde já, a adoção de medidas protetivas de urgência, mormente por não haver qualquer menção de que foi ameaçada de mal injusto e grave pelo ofensor. Em verdade, como bem destacado pela MM. Juíza Plantonista, os fatos subjacentes ao requerimento da vítima Daria "estão estritamente calcados nas ameaças feitas pelo ofensor apenas ao seu atual companheiro, e não à sua própria pessoa e à intrínseca condição de vulnerabilidade feminina". Assim sendo, à míngua de elementos mínimos que sugiram a imprescindibilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 e, portanto, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 12 da Lei no 11.340/06, INDEFIRO, por ora, os pedidos formulados, sem prejuízo de reapreciação posterior caso as medidas se revelem necessárias. Sem prejuízo, atenta ao disposto no artigo 22, §1o, da Lei no 11.340/2006, ao Núcleo Judiciário da Mulher – NJM para inclusão do suposto ofensor no Grupo Reflexivo de Homens em parceria com A Secretaria de Segurança Pública do Distrito. Esclareço à vítima acerca do prazo decadencial de 06 (seis) meses para eventual propositura de queixa-crime quanto ao crime de injúria. Em decisão no PA 1468/2021, o Gabinete da Corregedoria, ao tratar sobre a observância pelo NUPLA do art. 3, caput, da Resolução no 346 do CNJ, sugeriu aos juízes a adoção do posicionamento defendido pelos magistrados no NJM, no sentido de que os dados da vítima de violência doméstica devem ser protegidos apenas nos casos em que formulado requerimento nesse sentido e quando tais informações forem desconhecidas pelo agressor. Por me alinhar com esse posicionamento e não sendo o caso dos autos, retirem a anotação de sigilo da Ocorrência Policial e das demais peças inclusas, nos termos no art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020. Intime-se a vítima, preferencialmente por meio virtual. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do artigo 19 da Lei de regência. Vindo os autos do IP correlato, traslade-se cópia desta decisão e dos atos e documentos essenciais que instruíram o presente incidente, juntando-lhes aos autos principais. Após, promova-se o arquivamento do presente requerimento, em observância ao artigo 104, §§ 1o e 2o do Provimento Geral da Corregedoria. No agravo de instrumento (ID 57155527), a agravante requer seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a concessão das medidas protetivas de urgência pleiteadas. Para tanto, alega que, em virtude do ciúme excessivo e por não aceitar o fim do relacionamento, no momento de entregar seu filho Heitor Cunha de Jesus Borges na casa da genitora, Eduardo passou a ameaçar de morte o atual companheiro de Dária Lúcia, sua ex-mulher e não satisfeito, ao avistar Dária Lúcia passou a xingá-la de várias formas, inclusive, dizendo que ela era igual a mãe já que se relacionava com vários homens. Diz que esta referida situação foi presenciada pelos filhos e que há desentendimento entre as partes ao trocarem e-mails referentes às visitas dos filhos menores. Enfatiza que o filho menor, Arthur Cunha de Jesus Borges, é portador do transtorno espectro autista e nunca se deu bem com o pai, “em razão do pai ser extremamente desiquilibrado e sempre que eles têm contato é possível ver o quanto o menor fica abalado e somente vai para casa do pai quando é forçado em razão das visitas quinzenais estipulado em juízo.” Acrescenta que o menor Arthur presencia as discussões e as falas agressivas do seu genitor direcionada para recorrente e “o ofensor pressiona o impúbere nas visitas para fornecer informações sobre a atual rotina da agravante, é ríspido, e em última visita, o próprio pai afirmou que não queria que o filho fosse mais nas visitas estipuladas em juízo, bem como dando-lhe um empurrão no peito e proferindo ofensas ao filho menor.” Argumenta que toda a situação gerada deixou a agravante extremamente abalada, com medo e receosa com a intimidação do ofensor, especialmente porque ele sabe da rotina familiar da agravante, o que levou a instalação de câmeras na residência. Ressalta que vem sofrendo com a violência psicológica perpetrada pelo Sr. Eduardo ao longo dos anos e que se agravou drasticamente com o novo casamento, é imperioso informar que, todos esses dissabores vivenciados pela Agravante vêm trazendo um abalo emocional imensurável e com sérios riscos de refletir na nova gestação. Lembra que o agravado é policial militar, possui porte de arma, e que, no presente caso, é inviável e perigoso manter qualquer tipo de contato entre as partes. Argumenta que o menor já vem com acompanhamento psicológico por cerca 03 anos, onde em relatório aduz que o convívio com o laço paterno é muito dificultado e não mostra qualquer apreço pelo pai, bem como o menor em virtude do que foi presenciado pelas atitudes do genitor, tem distúrbios de ansiedade e ranca o próprio cabelo, mas acaba nem percebendo diante o estresse. Defende que é possível verificar o que foi dito em linhas alhures em sede de dilação probatória, caso seja necessário, comprovar por depoimento pessoal assistido pela junta médica que julgar necessária. Pontifica que os fatos sofridos pela Agravante no tocante a ameaças, xingamentos, injúrias, agressão psicológica, moral, verbal e todo os desgaste emocional que tem que passar toda vez que encontra o Ofensor, torna-se totalmente viável a concessão das medidas protetivas de urgência, somando ao fato de estar gestante. Informa que as medidas requeridas pela Agravante não é tão somente visando a sua seguridade, mas também em prol da sua família. Ao final, aduz que, após o início do novo relacionamento da agravante, a parte agravada começou a impor restrições descabidas sobre a entrega dos filhos. O agravado apresentou contrarrazões no ID 57203736. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido (ID 57155537 e 57155538). Recurso tempestivo. Da análise dos autos originários, verifica-se que, na Ocorrência Policial 1658/2024, a agravante prestou a seguinte declaração (ID 189386622, P. 1): é divorciada de EDUARDO TAVARES BORGES, e que tem dois filhos com ele, sendo um deles o menor HEITOR CUNHA DE JESUS BORGES de 6 anos de idade. Que é divorciada há 2 anos do AUTOR e que no dia de hoje (aniversário do menor HEITOR) estava combinado que o AUTOR ficaria com a guarda do menor na parte da tarde com previsão de deixá-lo em sua casa as 20:00h do dia de hoje. Que conseguiu ouvir as ameaças/injurias que o AUTOR proferia a seu atual companheiro, KAYO CEZAR DE MEDEIROS DE SOUZA, que se dirigiu até a entrada de sua casa para alertar o AUTOR a ir embora, momento em que ouviu as seguintes falas do AUTOR: "...desgraçada...", "... você é igual sua mãe, se relaciona com tudo quanto é homem...", "... você é rodada e velha...". Que o AUTOR não aceita seu atual relacionamento e denigri sua imagem e de seu atual companheiro. Que as agressividades são voltadas principalmente para seu atual companheiro, mas se sente intimidada pelo AUTOR já que o mesmo conhece sua rotina. Ouvido a testemunha Kayo Cesar Medeiros de Souza (ID 189386623, P. 3), atual companheiro da agravante, foram prestadas as seguintes informações: A vítima KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA declarou que "estava em casa quando o AUTOR (EDUARDO TAVARES BORGES) chegou na residência para deixar seu enteado o menor HEITOR CUNHA DE JESUS BORGES, que o menor é filho de EDUARDO TAVARES BORGES e sua cônjuge DÁRIA LÚCIA CUNHA DE JESUS. Que foi até o portão de sua residência onde mora com sua cônjuge para receber o menor, que ao chegar o AUTOR se negou a entregar seu enteado, sob o argumento que o de menor deveria ser entregue a mãe. Que sua cônjuge esta gestante e por isso não foi recepcionar a chegada do menor. Que ao se negar a entregar a criança houve um desentendimento, momento em que o autor passou a ameaça-lo, que identificou as ameaças nas seguintes falas do AUTOR: "....vou te encher de porrada...", "...sei onde trabalha e o caminho que faz...", "... vou te matar...". Que já percebeu o AUTOR o perseguindo; QUE posteriormente sua esposa foi verificar o que estava acontecendo; QUE presenciou o autor xingar sua esposa de desgraçada. Em razão dos aludidos fatos (processo n o 0705300-69.2024.8.07.0007), a parte agravante requereu as seguintes medidas protetivas de urgência no ID 189386620, p. 1-2: Lei 11.340 CAPÍTULO II DAS MEDIDAS PROTETIVAS Art. 22 I – suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 dezembro de 2003. III.a – proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; III.b – proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. III.c – proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. IV – restrição de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e (Incluído pela Lei 13.984, de 2020) VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei no 13.984, de 2020) Em relação à Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), o art. 14 confere competência híbrida ao Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. (grifado) No mesmo sentido, o art. 15 da referida lei ratifica a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; III - do domicílio do agressor. O legislador ainda estabeleceu que, além da competência para processar e julgar crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os Juizados de Violência Doméstica têm competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal (art. 22 da Lei no 11.340/2011). Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a natureza híbrida das medidas protetivas de urgência, para estabelecer quais delas têm natureza cível e àquelas que são afetas à esfera penal. Confira-se: 1. Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: 'As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil' (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.” (grifado) AgRg no AREsp 1650947 / MG No mesmo sentido, cito trecho de Acórdãos deste Tribunal de Justiça: “(...) A par desse contexto, tendo ela questionado a decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica em seu desfavor pela via do habeas corpus, é da competência das Turmas Criminais o processamento e julgamento do writ, ex vi do disposto no art. 27, II, do RITJDFT, ainda que para reconhecer a inadmissibilidade do writ em razão da natureza das medidas protetivas definidas pelo juízo singular.(...) De fato, considerando a competência híbrida dos juizados de violência doméstica, a espécie de recurso cabível e o órgão revisor ao qual a impugnação deverá ser dirigida dependerá da matéria decidida ou do que se pretende reclamar junto à instância recursal. A priori, caso vise reclamar de medida protetiva com enfoque eminentemente penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III), o inconformado deverá dirigir sua irresignação recursal (recurso em sentido estrito, apelação) ao órgão criminal competente do Tribunal para apreciar controvérsias penais. Por sua vez, tratando-se de inconformismo que objetiva impugnar medida protetiva de natureza civil (idem, art. 22, IV e V), o recurso (agravo de instrumento, apelação) deverá ser encaminhado ao órgão cível competente para julgamento da correspondente querela”. (grifamos) Acórdão 1184717, 20190020029579CCP, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Logo, nota-se que é necessário observar a questão impugnada para se definir a competência. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do Acórdão: "(...)Nesse contexto, embora a Lei no 11.340/06 tenha outorgado ao Juizado Especial de Violência Doméstica competência para apreciação de questões de natureza cível e criminal decorrentes de violência doméstica, não estabeleceu a competência recursal sobre as decisões dali derivadas. Tal omissão legislativa vem sendo debatida pela doutrina e analisada pela jurisprudência por meio da compreensão no sentido de que a competência recursal é firmada pela natureza da medida protetiva impugnada, com observância do princípio da especialização. Ou seja, para medidas protetivas que ostentem natureza cível, firma-se a competência da Turma Cível para conhecimento e julgamento do recurso manejado e, para medidas protetivas de natureza penal, a competência da Turma Criminal para apreciação da insurgência recursal." (grifamos) Acórdão 1256663, 07208908320198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Confira-se, ainda, a ementa de precedente firmado por esta Corte de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2o Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado. (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que a competência híbrida conferida aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se perpetua na instância ad quem, de modo que a competência recursal para as questões decididas pelo aludido Juizado que possuam caráter penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III) devem ser revistas em 2a Instância pelas Turmas Criminais. Por outro lado, as impugnações às medidas de natureza cível (art. 22, IV e V, Lei 11.340/06) podem ser objeto de deliberação pelas Turmas Cíveis. Nesse passo, deixo de conhecer a matéria atinente à esfera penal da Lei 11.340/06, visto que não compete às Turmas Cíveis (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III), e me manifesto tão somente acerca do pedido de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, porque relativa à esfera cível (art. 22, IV, Lei 11.340/06). Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar de restrição ou suspensão de visitas do genitor aos filhos. Analisando os autos originários, vê-se que, da narrativa dos relatos na Ocorrência Policial, o agravado proferiu ameaças e injúrias ao atual companheiro da agravante e à ela, mas não houve agressão em relação aos filhos. Tanto que, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra Mulher (ID 189386621), a parte agravante foi questionada se o agravado já havia ameaçado ou agredido seus filhos, ocasião em que não indicou ter havido ameaças ou agressões aos menores, mas sim conflitos em relação à guarda. Apontou, ainda, que os filhos já presenciaram violência moral contra ela (ID 189386621, p. 2). Nas razões recursais, a agravante afirma que os filhos sofrem violência psicológica perpetrada pelo pai, porém, não obstante as imputações apresentadas pela recorrente, não é possível caracterizar tal circunstância com base apenas no acervo probatório até o momento coligido, principalmente porque deve se evitar a supressão de instância. No caso, resta patenteada a existência de uma relação conflituosa entre os pais dos infantes. Tal situação está a ensejar uma detida perquirição dos fatos para evitar que as medidas que possam ser eventualmente aplicadas não agravem ainda mais o bem-estar psicológico dos menores que, atualmente, convivem nesse ambiente de acusações entre os pais. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher se apresenta como o foro processual adequado para a persecução probatória visando aferir os fatos e as circunstâncias narradas, mormente considerando que o acervo carreado aos autos até o momento não se mostra suficiente para caracterizar os requisitos fáticos ensejadores das medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA OS FILHOS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDENTE. 1. A acentuada litigiosidade entre os genitores das reclamantes, os quais após união conjugal e geração das duas filhas, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar, bem como às obrigações relativas às infantes, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor das crianças - Lei no 14.344/2022. 2. Somente a regular tramitação dos autos de origem, poderá oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo de que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 3. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 4. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1719467, 07131191520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ainda enfatizar que a própria norma legal (art. 22, IV, da Lei 11.340/06) estabelece que, antes da concessão da medida protetiva de restrição de visitas aos dependentes menores pelo genitor, deverá ser ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta desta Turma Cível para julgar as medidas protetivas de urgência de caráter penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III). Em relação à restrição de visitas aos dependentes menores pelo genitor, por ser medida de natureza cível (art. 22, IV, da Lei n. 11.340/06), CONHEÇO o recurso e INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator